Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA “BANCENJUD”. NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES SERIAM ORIUNDOS DEAUXÍLIOEMERGENCIAL. ÔNUS PROCESSUAL DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO A CONTENTO. MANTIDA E PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (execução de título executivo extrajudicial - autos 0734529-86.2020.8.07.0016) de rejeição à impugnação e manutenção da penhora de ativos do devedor no valor de R$ 250,00.
II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial (nota promissória) que tramita neste Juizado desde setembro/2020. Foram realizadas várias buscas de bens penhoráveis para satisfação da dívida que inicialmente era de R$ 41.800,00. Houve pesquisas no BACENJAD (ID 76125052), RENAJUD (ID 76125054), INFOJUD (ID 81446040), deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 82952807), BANCENJUD da pessoa jurídica (ID 84145208). Foram indeferidos expedição de ofício para bloqueio dos sistemas FINTECH, expedição de ofícios à empresas Securizadoras de crédito, pesquisa de imóveis e pesquisa no sistema CRCjud (ID 85323316). O processo foi arquivado provisoriamente em abril/2021. Após pedido de desarquivamento (setembro/2021), procedeu-se nova busca via BACENJUD (ID 108041464) e RENAJUD (ID 108041463), sendo exitosa a penhora de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Foi deferida o bloqueio da CNH da parte devedora, bem como determinada a expedição da certidão de crédito do valor residual (ID 111299155). A parte devedora apresentou petição alegando a impenhorabilidade da quantia penhorada por ser oriunda do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal em virtude da pandemia da COVID-19. Requereu a expedição do ofício para a CEF com intuito de comprovar sua alegação, explicando que não poderia fazer a prova pois encontra-se preso provisoriamente (ID 111841086). Resposta ID 113944259. É o relatório. DECIDO. A prisão provisória da parte devedora não a torna incapaz de produção de atos da vida civil, em especial a possibilidade de acesso ao seu extrato bancário ou nomear terceiro para gerir suas demandas existentes, logo entendo não restar comprovada a impenhorabilidade da quantia bloqueada via BACENJUD. Ante o exposto, indefiro a expedição de ofício à CEF e mantenho a penhora do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Expeça-se alvará em favor da parte credora, no nome da patrona constituída, nos dados indicados no ID 113665069, Caixa (104), Agência 1502, Conta 756816807-8, Op. 013 (poupança), Maíra Mamede Rocha - CPF 003.214.871-25. Após, expeça-se certidão de crédito em favor da parte autora, no valor de R$ 60.089,64 (sessenta mil e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme anteriormente determinado (ID 111299155). Por fim, vislumbra-se desnecessário a manutenção do trâmite processual, restando de pronto indeferidas diligências já produzidas neste feito sem a prova cabal de alteração da situação da parte devedora. Assim, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, III, do CPC. ALEX COSTA DE OLIVEIRA Juiz de Direito Substituto.
III. O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba por possuir natureza alimentar (auxílio emergencial). Assevera, ainda, que: (a) “a prisão provisória da parte devedora a torna incapaz de acesso ao seu extrato bancário, uma vez que o mesmo não nomeou terceiros para gerir suas demandas”; (b) “está preso e investigado por possíveis fraudes. Seu celular e seu computador foram levados para perícia, não sendo possível que seus parentes acessem sua conta bancária pelo celular do Agravante”; (c) a quantia bloqueada é para sustento de sua família; (d) “o valor bloqueado perfaz o montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) não representando nem 1% do suposto valor devido”.
IV. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o).
V. No caso concreto, a par da ausência de indicação de bens ou de outras propostas para adimplemento (ainda que parcial) da dívida oriunda de título judicial, e conforme bem salientado na decisão revista, a parte agravante não demonstrou minimamente que o valor bloqueado seria oriundo do legítimo auxílio emergencial pago pelo Governo Federal, tampouco que a conta de depósito dos respectivos valores seria exclusivamente utilizada para esse fim, e sem outras movimentações.
VI. Com efeito, a impugnação ofertada na origem não foi instruída com prova documental, e não compete ao Judiciário a expedição de ofício à instituição financeira para verificação da natureza da verba, se o próprio devedor não se desincumbe do seu ônus processual.
VII. Entrementes, em situação fático-processual similar, a Egrégia 4a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1402769, DJe 17.02.2022) já destacou: [...] No que pertine à alegação de serem os valores penhorados oriundos do auxílio emergencial, instituído pela Lei 13.982/2020, é pacífico o entendimento que esse benefício é impenhorável, notadamente em razão de se tratar de auxílio que tem como escopo dar proteção emergencial às pessoas desprovidas do mínimo necessário para garantir suas necessidades, no período de grave crise causada pela pandemia do Covid-19. No entanto, no caso concreto, a agravante não demonstrou a origem dos valores bloqueados, tampouco que eram oriundos do auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal [...].
VIII. Desse modo, à míngua de comprovação da alegação de comprometimento ao mínimo existencial, é de se confirmar, por seus sólidos fundamentos, a decisão ora revista.
IX. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.